Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-86.2020.8.05.0095
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000263-86.2020.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE IBIRAPUÃ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROBERTO PASSOS TAVARES e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JESUS LIMA, ALENE DE PAULA SOBRINHO SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO VERBAL E SUPRESSÃO DE REMUNERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança, determinando a reintegração de servidor público municipal ao cargo de Auxiliar Administrativo no Município de Lajedão/BA, bem como o pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento, após demissão verbal sem instauração de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do afastamento verbal de servidor público municipal, sem observância do devido processo legal, bem como a consequente supressão de suas verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O controle jurisdicional sobre atos administrativos se restringe à análise da legalidade e da legitimidade, sendo vedada a reavaliação da conveniência ou oportunidade da sanção imposta pela Administração, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, o afastamento de servidor público sem instauração de procedimento administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. A própria autoridade impetrada reconhece a ilegalidade do afastamento, promovendo a reintegração do servidor e o pagamento parcelado das verbas salariais atrasadas (IDs 92462864 e 92462867).

6. A sentença apenas confirma situação já implementada pela Administração Pública, sem extrapolar os limites da lide ou conceder vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO

9. Remessa necessária desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “a”, 496, I e § 1º, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE nº 1.222.222/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.06.2020, DJe 08.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8000263-86.2020.8.05.0095
, em que figuram como parte interessada o
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE IBIRAPUÃ (juízo recorrido)
e como parte recorrida
ROBERTO PASSOS TAVARES
, impetrante originário do mandado de segurança, contra ato do
Secretário Municipal de Administração d
o Município de
Lajedão
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
da remessa necessária e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA